Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, majorando os honorários advocatícios. A parte embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, pois a condenação em honorários foi atribuída equivocadamente à parte autora/apelante, quando, na realidade, deveria recair sobre a parte ré/apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão, especificamente quanto à parte sucumbente responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, e a necessidade de sua correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, sem que isso implique reexame do mérito da decisão embargada.
4. Constatado que a sentença de primeiro grau condenou a parte ré/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios e que a apelação apenas majorou o valor dessa condenação, verifica-se erro material no dispositivo do acórdão ao impor essa obrigação à parte autora/apelante.

5. Diante do equívoco evidente, impõe-se a correção para que conste expressamente que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios majorados deve recair sobre a parte ré/apelada, sucumbente na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para correção do erro material no dispositivo do acórdão.
Tese de julgamento:
1. O erro material no dispositivo do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que isso configure reexame do mérito da decisão.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar a parte sucumbente no processo, conforme estabelecido na sentença e eventuais modificações em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.